Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA APÓS DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR. REJEITADA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA SEPARAÇÃO DOS EX-COMPANHEIROS. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica ocorre quando as razões recursais divergem da fundamentação da sentença, sendo impossível compreender a pretensão recursal em decorrência da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão recorrida.
2. A alegação de que o negócio jurídico engendrado entre as partes padece de nulidade não se subsume nas disposições do art. 166, do Código Civil
3. A prescrição sinaliza uma sanção à negligência do titular de um direito subjetivo, que não exerce a pretensão por prazo previsto em lei. O art. 189 do Código Civil estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
4. O termo inicial da prescrição da pretensão de sobrepartilha é a data da homologação da separação e da partilha.
5. Considerando que a Apelante ajuizou a presente ação de sobrepartilha em 25/10/2021, ou seja, mais de doze anos após proferida a sentença de declaração de dissolução da união estável e partilha de bens, verifica-se que esta deixou sua pretensão ser fulminada pelo decurso do tempo.
6. Transcorrido o prazo prescricional sem que o Apelante tenha exercido a sua pretensão de buscar partilha do bem, que teve seu início em 2001, com a separação do ex-companheiros, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 300,00 (trezentos reais) foram majorados para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
8. Apelação conhecida e não provida.